Tribunal: TJBA
Processo: 8060711-14.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060711-14.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: R. S. M. e outros

Advogado(s):SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES registrado(a) civilmente como SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. PARTE RECORRIDA, MENOR, PORTADORA DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR SOLICITADO MEDIANTE RELATÓRIOS MÉDICOS. NECESSIDADE. INTELECÇÃO DOS ARTS. 170 E 193, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 2º, DA LEI 12.764/12. OBRIGAÇÃO DO PLANO DE ARCAR COM OS CUSTOS DA TERAPÊUTICA EM CLÍNICA CREDENCIADA OU, INEXISTINDO A OFERTA DA ESPECIALIDADE PELA SEGURADORA, EM CLÍNICA PARTICULAR COM CUSTEIO INTEGRAL. BLOQUEIO DO VALOR MANTIDO. MEDIDA COERCITIVA QUE VISA GARANTIR O DIREITO À SAÚDE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº

8060711-14.2023
.8.05.0000

em que é agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e agravados
RAQUEL SOUZA E SILVA e outro
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
pelas razões adiante expendidas.